Tribunal: TJDFT
Processo: 0000002-23.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento.
2. “É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago (...)”. Inteligência art. 100, § 8o, 1a parte, da Constituição Federal.
3. Considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária.
4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC pressupõe que o recurso se mostre manifestamente inadmissível ou sua improcedência, evidente, de modo que a sua mera interposição revele-se, de pronto, protelatória ou abusiva (STJ, AgInt nos EREsp 1120356/RS).
5. Agravo interno conhecido e desprovido.